Tribunal: TCU
Processo: 022.691/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Basis Tecnologia da Informação S.A. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 1/2020, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores - UASG 240010, cujo objeto era Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software , seguindo a metodologia "ágil" e " software craftmanship " (peça 12, p. 1). Considerando que o peticionante solicita a suspensão do certame licitatório ou, caso já tenha ocorrido à assinatura do contrato, que sejam suspensos seus efeitos para que não se iniciem os trabalhos, bem como que seja declarada inabilitada a empresa Websis por não preencher os requisitos técnicos exigidos no edital e que seja deferido o seu ingresso nos autos na condição de interessado ou alternativamente que seja deferido a possibilidade de obter vista e cópia; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante alega, em suma, que a licitante vencedora do certame, Websis Tecnologia e Sistemas Ltda., pode ter apresentado documentos falsos de habilitação técnica e questiona o fato de que duas empresas que emitiram atestados, supostamente, não teriam capacidade financeira para arcar com as horas de trabalho atestadas; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), deste Tribunal, propôs que não fosse acolhido o pedido de adoção da referida cautelar, em razão da fragilidade da plausibilidade jurídica das alegações (ausência de fumus boni juris ), uma vez que o representante não trouxe nenhuma prova ou indício contundente indicando as supostas falsificações dos atestados de capacidade técnica, bem como as diligências realizadas pela comissão de licitação do Ministério das Relações Exteriores também não encontraram nenhuma irregularidade; Considerando que a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação como improcedente, visto que o representante não apresentou nenhum indício de irregularidade no presente processo; Considerando que a Selog informa que há em andamento nesta Corte de Contas outra representação, no âmbito do TC Processo 017.974/2020-8 , questionando fatos do mesmo certame tratado no presente processo, no entanto, os pontos questionados naquele processo são diversos dos pontos questionados na presente instrução, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação ao Representante e ao Ministério das Relações Exteriores, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 17; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.691/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) 1.2. Representante: Basis Tecnologia da Informação S.A (11.777.162/0001-57) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Graziela Marise Curado de Oliveira (OAB/DF 24.565)